Tribunal: TJSP
Processo: 2228084-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2228084-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é impetrante GUILHERME
ALVES DOS SANTOS CRAVEIRO e Paciente VINICIUS LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228084-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.378
2
Habeas Corpus Criminal no 2228084-95.2020.8.26.0000
Impetrante: Guilherme Alves dos Santos Craveiro
Paciente: Vinicius Lopes da Silva
Comarca: Mongaguá
Voto no 27.378
Vistos.
O Advogado GUILHERME ALVES DOS SANTOS
CRAVEIRO impetra a presente ordem de Habeas Corpus, com pleito de
liminar, em favor de VINICIUS LOPES DA SILVA (preso, atualmente,
no CDP de Praia Grande), apontando como autoridade coatora a MMa
Juíza de Direito da 1a Vara Judicial de Mongaguá (processo
1500238-88.2020.8.26.0633).
Segundo consta, o paciente foi preso em
flagrante no último dia 7 de agosto, acusado dos crimes de roubo
agravado e corrupção de menores.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva
por r. decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário de
Itanhaém.
Posteriormente,
a
nobre
Magistrada
ora
apontada como coatora indeferiu pedido de liberdade provisória,
mantendo, portanto, a prisão preventiva do paciente.
Vem, agora, o combativo impetrante em busca
da libertação do paciente, a qual entende cabível até mesmo em sede
de medida liminar.
Para
tanto,
afirma,
em
apertada
síntese,
estarem ausentes os requisitos da cautelar extrema, destacando os
atributos pessoais ostentados por VINICIUS, notadamente a sua
condição de primário.
Esta, a suma da impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228084-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.378
3
A pretendida liminar foi negada por este Relator.
Após a vinda das informações do douto Juízo de
primeiro grau, sobreveio parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça
alvitrando a denegação da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Voto.
A prisão é mesmo necessária e, portanto, deve
ser mantida.
Com efeito, ao paciente atribui-se a autoria de
crime dos mais violentos e, por isso mesmo, censurável ao extremo.
Ele, armado com revólver municiado e em
companhia de três adolescentes, invadiu residência habitada e subjugou
seus ocupantes, deles subtraindo vários pertences.
Expôs as vítimas a riscos pessoais incalculáveis,
haja vista a utilização de arma de fogo.
Nesse cenário, VINICIUS demonstrou alta
perigosidade, incompatível, no momento, com qualquer das cautelares
menos invasivas.
Não há o menor indício de que ele, livre, vá
obedecer, religiosamente, às condições de uma liberdade provisória.
Ademais, ao ensejo do flagrante o paciente foi
reconhecido como o autor de outro roubo, ocorrido, segundo a
Autoridade Policial, no último dia 28 de julho.
Está, assim, patenteada a reiteração criminosa,
a tornar o cárcere adequado e necessário à preservação da paz pública.
Destaque-se, ainda, estar a ação penal em
regular desenvolvimento, havendo audiência de instrução e julgamento
designada para o dia 15 de dezembro vindouro.
Finalmente, sendo o paciente muito jovem e não
estando incluído em grupo de risco das pessoas mais vulneráveis à ação
do novo coronavírus, não há motivo algum para se conceder-lhe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228084-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.378
4
prisão domiciliar.
Posto
isso,
ausente
qualquer
traço
de
constrangimento, meu voto conclui pela denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator